Tribunal: CARF
Processo: 10980.722405/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722405/2010-40
ACÓRDÃO
2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELCIO KRONBERG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade,
desde que devidamente comprovadas, as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO.
É necessária a comprovação do efetivo pagamento e do correspondente
serviço médico prestado quando presentes nos autos indícios de fraude na
emissão dos recibos apresentados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 153 a 161, por meio do qual foi revisado o imposto a
restituir declarado em sua Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2010, Ano-
Calendário 2009, sendo ajustado o saldo de imposto a restituir de R$ 51.811,74
para R$ 41.315,79, em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas
médica, de despesas de Livro Caixa e de despesas com instrução.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em
suma:
· Dedução indevida de despesas médicas: glosa de R$ 300,00 de Marcya Urbanek,
posto que a legislação vigente não permite a dedução com instrumentador
cirúrgico; que o contribuinte foi intimado a comprovar quem foi o paciente dos
tratamentos com Wilson Marcos Wansauchek, Centro de Odontologia Integrada e
Leite PS Consultoria Médica e comprovar a forma de pagamento das despesas,
devendo apresentar laudo, exames ou outros elementos que comprovassem o
paciente; que, em relação aos pagamentos, declarou que pagou em espécie tendo
em vista não ser titular de conta bancária até setembro de 2009; que, em relação
à comprovação do paciente meramente reapresentou os recibos e notas fiscais,
que estão em seu nome, mas não está especificado para quem foi o tratamento
médico ou odontológico; que, assim, foram glosadas as seguintes despesas: R$
7.440,00 de Wilson Marcos Wansauchek; R$ 4.800,00 do Centro de Odontologia
Integrada S/C Ltda; e R$ 5.150,00 de Leite PS Consultoria Médica Ltda.; · Dedução
indevida de despesas de livro caixa: Glosa de R$ 49,00 da OAB/SP, tendo em vista
que o contribuinte lançou no Livro Caixa, em janeiro, o valor de R$ 700,00 e
comprovou R$ 651,00; Glosa de R$ 18.528,08 de publicações em jornais tendo em
vista que o contribuinte foi intimado em 21/06/2010 e não comprovou que se
tratam de despesas de custeio, posto que não basta meramente informar que são
despesas com publicações para anúncios de leilão, é preciso comprovar que são
de fato anúncios para leilão; que as despesas com o Jornal do Estado, em
setembro, no valor de R$ 180,00 e com a Empresa Jornalística Caldas Júnior, em
novembro, no valor de R$ 228,00 foram acatadas porque ficou comprovado que
se tratam de anúncios de leilão; que, para as despesas listadas não ficou
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
3
comprovada a finalidade da publicação, havendo apenas indicação de que se
tratam de anúncios de cursos e palestras e publicação no jornal da OAB, sendo
que a despesa com o Valor Econômico foi pago por Patrícia Nogueira, a qual não
tem relação com as despesas de custeio do contribuinte e para esta despesa não
consta nota fiscal; despesas glosadas: R$ 4.632,08 da RBS - Zero Hora (março); R$
3.800,00 do Valor Econômico (junho); R$ 3.385,80 da Gazeta do Povo (junho); R$
3.325,00 da Publicação Gomes (junho); R$ 3.385,20 da Gazeta do Povo (outubro);
· Dedução indevida de despesas com instrução: Glosa da dedução com instrução
por se tratar de treinamento gerencial para o qual não há previsão legal para
dedução.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 16/07/2010 (fls. 162), o
interessado apresentou a impugnação de fls. 164 a 167, em 17/08/2010,
acompanhada dos documentos de fls. 168 a 177, onde argumentou, em suma, o
que segue:
· Atendeu intimação apresentando documentos solicitados e, mesmo assim,
foram glosadas deduções consideradas não comprovadas; Conforme já
comprovado nos autos, pela documentação juntada, nota-se haver notas e/ou
recibos de todos os valores despendidos com os médicos citados; que, em sede de
apresentação de documentos, requereu-se apresentação de laudos médicos
acerca de tratamento próprio, porém, os prontuários médicos são confidenciais, e
nem mesmo o impugnante teve acesso aos mesmos, não podendo, desta
maneira, efetuar a juntada em sede de apresentação de documentos; também
não há como juntar laudos ou exames de todas as consultas efetuadas, pois meras
consultas ou simples tratamentos não geram tais comprovantes; e o fato é que as
notas e/ou recibos foram todos emitidos em seu nome, restando devidamente
comprovado que os tratamentos foram pagos por ele, motivo pelo qual requer
seja afastada a glosa indevida das deduções de despesas médicas; Tendo em vista
sua atuação como leiloeiro, necessário se faz dar publicidade aos leilões que irá
realizar, motivo pelo qual se anuncia tais leilões em jornais de expressão, ato que
é inerente à atividade, podendo ser abatido do imposto de renda; conforme a
documentação já juntada aos autos, comprovou devidamente, por intermédio de
notas/recibos, os pagamentos efetuados para que fossem publicados seus
anúncios; mesmo diante da juntada de recibo de depósito para o Jornal Valor
Econômico, efetuado por Patrícia Nogueira, a qual sequer é leiloeira, diretamente
no banco, nota-se que os valores provêm do ora impugnante, sendo que os
valores foram pagos pelo impugnante, por intermédio da Sra. Patricia Nogueira;
junta, em anexo, os jornais em que constaram os anúncios de leilões promovidos
por ele, os quais são inerentes a profissão de leiloeiro: RBS - Zero Hora
(publicação em março/2009); Valor Econômico (publicação em junho/2009);
Gazeta do Povo (publicação cm junho/2009); Gazeta do Povo (publicação em
outubro/2009); assim, conforme os comprovantes em anexo, resta evidente que
todas as publicações glosadas foram pagas e se tratam de anúncios de leilão,
devendo ser afastadas as glosas das deduções de publicações em jornais.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
4
Às fls. 183/184 foi juntada cópia de sentença proferida em 03/10/2011, no
processo de Mandado de Segurança impetrado pelo interessado contra o
Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba, que julgou o processo extinto
sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva do impetrado, no que se
refere ao pedido de análise e julgamento do processo administrativo n.o
10980.722405/2010-40, e concedeu a segurança, no concernente ao pedido de
restituição do valor incontroverso de R$ 41.315,79.
Atendendo à determinação judicial, a autoridade local providenciou a restituição
ao interessado do valor citado, com acréscimos legais, dando ciência ao
interessado em 17/11/2011 (fls. 195 a 198).
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que
devidamente comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
GLOSA DE DEDUÇÕES.
Mantida a glosa da dedução de despesas com instrução, não questionada.
É permitida a dedução na declaração anual de despesas médicas relativas ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes para fins tributários, desde
que devidamente comprovados o efetivo pagamento e a realização do serviço
médico.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
b) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte não questionou o lançamento quanto à glosa de dedução indevida
de despesas com instrução, tratando-se de matéria preclusa.
Na decisão de piso parte da glosa de despesas com publicações em jornais
constantes do Livro Caixa foi restabelecida por ter ficado comprovado que a finalidade dessas
publicações foi anúncio para leilões, atividade do contribuinte.
Assim, o litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas cujo
pagamento não foi comprovado mesmo após intimação para tanto e a glosa de despesas lançadas
no Livro Caixa.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
DESPESAS MÉDICAS A dedução de despesas médicas pela pessoa física encontra
previsão no art. 8o, inciso II, letra “a”, da Lei 9.250, de 27/12/1995, ficando
limitada ao disposto nos incisos I a IV do § 2o desse mesmo artigo, os quais
transcrevo a seguir, “verbis”:
Art. 8o.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro; ................................................
Quanto à comprovação das deduções, assim determina o art. 73 e § 1o do Decreto
3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda/RIR:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
6
Com base nos dispositivos citados, verifica-se que é cabível a dedução como
despesa médica de pagamentos mensais feitos a planos de saúde e a pessoas
físicas e jurídicas relativos ao tratamento do próprio contribuinte e de seus
dependentes, desde que sejam devidamente comprovados, e que a autoridade
lançadora pode solicitar outros comprovantes das deduções pleiteadas pelos
contribuintes, além de um mero recibo, mormente se essas forem exageradas em
relação aos rendimentos declarados.
A terminologia adotada pela lei é “documentação”, o que, por certo, compreende
diversos tipos de documentos. Pode-se dizer que contempla recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
médico, dentre outros. O importante, para que tenham eficácia probatória, é que
reflitam a quitação de determinada obrigação. Para tanto, é necessário que, da
documentação, seja possível identificar: a) a natureza do serviço prestado, não
bastando a menção genérica à prestação de serviços médicos, b) o efetivo
pagamento e c) a identificação do profissional de saúde pelo nome, número de
inscrição cadastral e endereço.
Os recibos de pagamento e as declarações contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parág. único do art. 368 do Código de Processo Civil e parág.
único do art. 219 do Código Civil/2002:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Esses dispositivos legais também esclarecem que tais documentos presumem-se
verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção
juris tantum de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável
tão-somente em relação aos seus subscritores” (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-
3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o
entendimento da doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro:
“Saliente-se, entretanto, que a presunção de veracidade só prevalece contra os
próprios signatários, não contra terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito
Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
7
Assim, conclui-se que é legítima a exigência, pelo Fisco, de elementos
complementares ao recibo/declaração emitidos pelo profissional, com a
finalidade de formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados, não se
exigindo, para tanto, a infirmação da autenticidade e da veracidade do recibo e da
declaração de pagamento.
No caso aqui tratado, a contribuinte deduziu em sua Declaração de Ajuste Anual
do IRPF/2010 despesas médicas no total de R$ 21.118,81, que teriam sido pagas a
três profissionais pessoas físicas e a quatro pessoas jurídicas, sendo um plano de
saúde
No trabalho de revisão da declaração, foram glosadas as deduções de
pagamentos efetuados a Marcya Urbanek, visto que a legislação vigente não
permite a dedução com instrumentador cirúrgico, e a Wilson Marcos
Wansauchek, Centro de Odontologia Integrada e Leite PS Consultoria Médica,
pelo fato de o contribuinte não ter apresentado documentação que comprovasse
o nome do paciente submetido aos tratamentos e nem ter comprovado a
efetivação dos pagamentos, alegando que pagou em espécie por não ser titular
de conta bancária até setembro de 2009.
A autoridade fiscal, a seu critério, pode exigir que o contribuinte comprove o
efetivo desembolso dos recursos, o serviço prestado pelo profissional e, inclusive,
o beneficiário dos serviços, o que pode ser feito mediante apresentação de cópia
de cheques nominativos e/ou de extrato bancário e de receituários ou laudos
emitidos pelo profissional ou outros documentos, como relatórios médicos, que
indiquem a necessidade dos tratamentos.
Na impugnação, o contribuinte argumentou que existem notas e/ou recibos de
todos os valores despendidos com os médicos citados, que não é possível
apresentar laudos médicos acerca de tratamento próprio, em razão de os
prontuários médicos serem confidenciais, e que não pode juntar laudos ou
exames de todas as consultas efetuadas, pois meras consultas ou simples
tratamentos não geram tais comprovantes. Acrescenta ainda que o fato de as
notas e/ou recibos terem sido emitidos em seu nome comprova que os
tratamentos foram pagos por ele.
A autoridade lançadora intimou o contribuinte a comprovar o efetivo desembolso
dos recursos e o nome do paciente submetido aos serviços médicos e já analisou
todos os documentos relativos a despesas médicas juntados aos autos pelo
contribuinte e esse não apresentou novos documentos ou esclarecimentos que
justifique alteração dos dados considerados no lançamento.
O contribuinte também não apresentou documentação adicional com vistas a
comprovar o efetivo desembolso dos recursos, o que poderia ser feito mediante
apresentação de cópia de cheques nominativos e/ou de extrato bancário, e, em
caso de pagamento em moeda, pode ser comprovado o respectivo saque em data
próxima dos pagamentos. Destaque-se que, entre os gastos que o contribuinte
pretende deduzir, consta tratamento de fisioterapia prolongado e dispendioso
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
8
desacompanhado de comprovante de prescrição de tratamento feita por médico
ortopedista ou exames médicos complementares para justificar sua necessidade.
O contribuinte poderia comprovar os serviços prestados pelos profissionais e o
efetivo desembolso dos recursos mediante apresentação de cópia de receituários
ou laudos emitidos pelos profissionais ou outros documentos, como relatórios
médicos, que indique a necessidade do(s) tratamento(s) e de cheques
nominativos e/ou de extrato bancário.
Cabe ressaltar que o interessado efetuou pagamentos de plano de saúde no
mesmo ano de 2009 e, assim, caberia a ele comprovar que os pagamentos
efetuados aos profissionais não foram cobertos pelo plano contratado e/ou não
foram objeto de ressarcimento.
Face ao valor expressivo dos pagamentos efetuados aos profissionais, entendo
que não é possível reverter a glosa apenas com base em documentos já rejeitados
pela autoridade fiscal e sem comprovação efetiva da realização dos tratamentos e
dos pagamentos.
A jurisprudência a seguir transcrita, do antigo Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ilustra esse entendimento:
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte. (1a
Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em
06/11/2008, rel. Eduardo Tadeu Farah).
IRPF – DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO – Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade
de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de
serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à
idoneidade do documento. (Ac. 102-43.935, 1o CC, em 20/10/1999)
IRPF – DESPESAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS – GLOSA – Não logrando o
contribuinte comprovar através de documentação hábil, a efetivação da despesa
médica/odontológica, bem como o seu pagamento, lícita é a glosa do valor
deduzido a esse título na declaração de rendimentos (Ac. 1o CC n.o 104-16.832,
de 1999)
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Com relação à apuração de dedução de despesas a título de Livro-Caixa,
pleiteadas indevidamente nas DIRPF do ano-calendário 2009, a apuração dos
valores glosados no lançamento se deu com base nos documentos apresentados
pelo contribuinte em atendimento às intimações fiscais.
A legislação tributária faculta ao contribuinte que receber rendimentos do
trabalho não-assalariado, ao titular de serviços notariais e de registro e ao
leiloeiro deduzirem da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
9
despesas escrituradas em livro caixa, conforme os art. art. 75 e 76 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II - os emolumentos pagos a terceiros; III -
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; II - a despesas com locomoção e transporte, salvo
no caso de representante comercial autônomo; III - em relação aos rendimentos a
que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
A teor do art. 87 do RIR/99, as despesas declaradas a título de Livro-Caixa deverão
ser comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, as quais serão
mantidas em poder do contribuinte, ficando à disposição da fiscalização enquanto
não ocorrer a prescrição ou a decadência.
A legislação tributária não especifica os gastos que podem ser deduzidos, cabendo
ao contribuinte comprovar que a despesa paga é necessária para a percepção da
receita de sua atividade profissional e manutenção da fonte produtora.
Portanto, ao elaborar sua declaração e apurar o imposto devido, o contribuinte
poderá indicar as despesas relativas ao Livro-Caixa que cumpram os requisitos
exigíveis pela disposição normativa, cujo aproveitamento independe de
comprovação prévia ou mesmo simultânea com a declaração, restando apenas a
possível verificação futura por parte do fisco.
O contribuinte que informou despesas na rubrica Livro-Caixa, para fins de
dedução, pode ser instado a comprová-las, como condição de validade das
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
10
referidas deduções conforme disposição do Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Destaca-se da legislação tributária em vigor que as importâncias dedutíveis sob o
título de Livro Caixa devem atender seis (06) requisitos: 1) Exercício de atividade
não assalariada; 2) Vinculação da despesa dedutível com a receita da atividade; 3)
Dedutibilidade condicionada ao custeio de despesas pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; 4) Escrituração do
Livro-Caixa; 5) Comprovação da veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação hábil e idônea; 6) Limite mensal de dedução à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o abatimento nos meses seguintes, sem
transposição para o ano seguinte.
A forma de comprovação não se restringe a um documento específico, mas ao
contrário, verifica-se que a terminologia adotada pela lei é “documentação”, o
que, por certo, compreende diversos tipos de documentos. Portanto, embora a lei
não proíba que os pagamentos de despesas sejam feitos em espécie ou por meio
de transferência de ordem de pagamentos ou títulos e a legislação não obrigue a
guarda de determinados documentos pelo contribuinte pessoa física, a lei exige
que essas despesas sejam devidamente comprovadas para que possam ser
deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, nos termos do já citado art. 73 do
RIR/99, que estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Também
importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Conforme relatado anteriormente, a autoridade fiscal cumpriu o procedimento
previsto na legislação em vigor e descreveu as despesas consideradas indedutíveis
a título de livro caixa, portanto, nesse momento, resta a análise das justificativas e
documentos específicos apresentados na impugnação com vistas à revisão do
lançamento.
No lançamento, foi glosado parte da despesa declarada como paga à OAB e foram
glosadas despesas pagas às publicações Zero Hora (março), Valor Econômico
(junho), Gazeta do Povo (junho), Publicação Gomes (junho) e Gazeta do Povo
(outubro), por não ter ficado comprovado que a finalidade dessas publicações é
anúncio para leilões, havendo apenas indicação de que se tratam de anúncios de
cursos e palestras, além da despesa com o Valor Econômico não constar de nota
fiscal e ter sido paga por Patrícia Nogueira, que não tem relação com as despesas
de custeio do contribuinte.
Na impugnação, o contribuinte questionou a glosa de dedução de despesas pagas
à RBS - Zero Hora (publicação em março/2009), Valor Econômico (publicação em
junho/2009) e Gazeta do Povo (publicações em junho/2009 e outubro/2009).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.966 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722405/2010-40
11
Vê-se que o contribuinte não questionou a glosa da dedução do valor pago em
junho/2009 à Publicação Gomes (Jornal da Ordem), tratando-se de matéria
preclusa.
Da análise dos comprovantes apresentados com a impugnação e demais
documentos já juntados aos autos, justificam-se as seguintes conclusões:
(...)
· Não é cabível restabelecer a dedução do valor relativo à empresa Gazeta do
Povo (R$ 3.385,80-24/06/2009), posto que consta expressamente do Recibo de
fls. 64 que o pagamento se refere a “Anúncio Caderno Gestão e Carreira - Página
Cursos e Palestras”. O contribuinte apresentou publicação de anúncios de leilão
nos jornais dos dias 16, 17 e 21 de junho de 2009 (fls. 171, 173 e 175), mas não é
possível concluir que o pagamento efetuado em 24/06/2009 refere-se
efetivamente a esses anúncios.
· Não é cabível restabelecer a dedução do valor depositado em conta corrente da
empresa Valor Econômico (publicação em junho/2009), posto que não é possível
vincular o depósito efetuado por Patrícia Nogueira em 15/06/2009 (R$ 3.800,00)
ao pagamento por publicação de anúncio de leilão promovido pelo interessado,
como é o caso da publicação no jornal referente aos dias 12, 13 e 14 de junho (fls.
169). Caberia ao contribuinte apresentar nota fiscal, recibo ou qualquer outro
documento emitido por Valor Econômico que vinculasse tal pagamento a serviços
prestados a ele.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 233
DF CARF MF
Original